Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-61.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002070-61.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE LICURGO SOUZA RAMOS Advogado(s): JONATHAN FLORINDO APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Advogado(s):DJALMA GOSS SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONCILIADOR. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. PRAZO TRANSCORRIDO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação indenizatória, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento dos honorários do conciliador, previamente exigidos como encargo da parte autora. A parte autora alegou, em síntese, cerceamento de defesa e nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal e fixação indevida de prazo reduzido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do feito com base no art. 290 do CPC em razão da não comprovação do recolhimento dos honorários do conciliador, mesmo após intimação do advogado; e (ii) determinar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora e pela fixação de prazo inferior ao legal para o recolhimento das despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça excluiu expressamente os honorários do conciliador, não tendo sido objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento, o que acarreta a preclusão da discussão quanto ao alcance da assistência judiciária. O autor foi regularmente intimado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para realizar o depósito judicial dos honorários do conciliador, sob pena de extinção do feito. Ainda que o prazo fixado na decisão tenha sido de cinco dias, a sentença de extinção somente foi proferida após o transcurso de mais de dezesseis dias úteis desde a intimação, o que revela que não houve prejuízo à parte, tampouco cerceamento de defesa. A ausência de qualquer manifestação tempestiva, seja para cumprir a determinação, requerer dilação de prazo ou justificar impossibilidade, acarreta a preclusão da faculdade processual e legitima a extinção do feito. O art. 290 do CPC expressamente dispõe que a intimação para pagamento das custas pode ser feita ao advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal, afastando-se, assim, a alegação de nulidade por ausência de intimação direta da parte. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 98, §§ 5º e 6º, e 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 13.140/2015, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70082655556, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, 15ª Câmara Cível, j. 27.11.2019, publ. 11.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002070-61.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante JOSE LICURGO SOUZA RAMOS e como apelado HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR